Tribunal: TJDFT
Processo: 0016210-81.2015.8.07.0018
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO (204) PROCESSO: 0016210-81.2015.8.07.0018 AGRAVANTE: ARY CAEIRO DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Esta Presidência inadmitiu o recurso extraordinário (ID 11873056), situação que ensejou a interposição de agravo direcionado à Corte Suprema. O Supremo Tribunal Federal em decisão proferida pelo Ministro Presidente, determinou a devolução dos autos, tendo em vista o decidido no AI 841.473 (Tema 425) (ID 15324784). Considerando que a Corte Suprema afastou a existência de repercussão geral no referido paradigma, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019